Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO VIA SISBAJUD. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PRAZO DE SAQUE EXPIRADO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há amparo legal para desconstituição de penhora efetivada via convênio SISBAJUD e não impugnada pela parte devedora, apenas em razão do prazo para o saque do alvará de levantamento confeccionado ter expirado.
2. Ainda que a quantia não seja suficiente para quitar a integralidade do débito, remanesce o interesse do credor no levantamento da quantia penhorada para abater parte do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido.